Tribunal: STJ
Processo: 0748692-17.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153913 - DF (2024/0235519-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
CECILIA LEITE CARVALHO - DF057358
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA
ADVOGADA
: CLEUZA ALVES LIMA - DF009786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE
RENDIMENTOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de
Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual
capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0298f34d-8912-4e1d-837d-7250c60e18d1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153913 - DF (2024/0235519-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
CECILIA LEITE CARVALHO - DF057358
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA
ADVOGADA
: CLEUZA ALVES LIMA - DF009786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE
RENDIMENTOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de
Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual
capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se
agravo
interno
interposto
por
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão unipessoal que conheceu
parcialmente do recurso especial que interpusera para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
de execução de título extrajudicial, ajuizada pela parte agravante
Ação:
em desfavor de ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA, ora agravada.
"determinou a liberação da penhora incidente
Decisão interlocutória:
sobre a pensão da executada e suspendeu o curso da execução" (e-STJ fl. 103).
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49854107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: 0dfe845a-629a-4f7a-877f-62ae492b19e0

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. PENHORA. PENSÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA
SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR.
GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é
possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da
impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de
Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para
pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias
salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em
retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50)
salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter
excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de
garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua
família. 4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique
que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. 5. Agravo de
instrumento desprovido. (e-STJ fls. 101-102)

opostos pela parte recorrente, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
apontou, além da existência de dissídio
Recurso especial:
jurisprudencial, violação ao art. 833, IV, do CPC, sustentando, em síntese, que o
entendimento do TJDFT contrariou a jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de
penhora de percentual dos proventos, desde que não comprometa a dignidade do
devedor.
o TJDFT admitiu o recurso.
Prévio juízo de admissibilidade:
da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos
Parecer do MPF:
Martins Soares deixou de se manifestar acerca do mérito recursal, pugnando pelo
prosseguimento do processo.
conheceu parcialmente do recurso especial para,
Decisão agravada:
nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que se segue (e-STJ fl.
360):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo
Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar
amparo à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA49854107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: 0dfe845a-629a-4f7a-877f-62ae492b19e0

nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
reitera as razões do recurso especial, bem como defende, em síntese, que: (i) seriam
inaplicáveis os óbices das Súmulas 568 e 7 do STJ; (ii) a decisão agravada contraria a
jurisprudência recente do STJ, que admite a penhora de percentual dos proventos para
pagamento de dívida não alimentícia, desde que não comprometa a subsistência digna
do devedor; (iii) a decisão agravada se baseou em presunções e não em provas
concretas; (iv) a penhora de parte do salário da executada é possível sem comprometer
sua dignidade.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes fundamentos:
(i) incidência do óbice da Súmula 568/STJ; (ii) incidência do óbice da Súmula 7/STJ;
(iii) dissídio jurisprudencial prejudicado pela incidência da Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

- Da Súmula 568 do STJ
A decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal local está de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é no sentido de
que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando
for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe
).
16/10/2018
Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 2.732.595/SP,
Terceira Turma, DJe 20/2/2025; AgInt no REsp 1.987.404/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.477.842/DF, Terceira Turma, DJe
; AgInt
23/3/2023
22/8/2024
no AREsp 2.537.382/DF, Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.067.117
26/6/2024
/PR, Terceira Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no REsp 1.993.457/SP,
15/12/2023
Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.866.064/SP, Quarta Turma, DJe
21/9/2022
; AgInt no REsp 1.948.607/AC, Terceira Turma, DJe
; AgInt
16/12/2021
1/12/2021
no REsp 1.886.436/DF, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
21/06/2021
1.773.483/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.906.957/SP, Terceira
7/6/2021
Turma, DJe
; e AgInt no AgInt no AREsp 1.645.585/DF, Terceira Turma,
25/3/2021
DJe de
.
24/11/2020
Documento eletrônico VDA49854107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: 0dfe845a-629a-4f7a-877f-62ae492b19e0

E que, ademais, a Corte Especial fixou a tese segundo a qual “admite-se
a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo
devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a
subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp 1.874.222/DF, Corte
Especial, DJe
).
24/5/2023
Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da conclusão de que "o
caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da
impenhorabilidade das verbas remuneratórias" (e-STJ fl. 115), sem que fosse
necessário o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49854107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: 0dfe845a-629a-4f7a-877f-62ae492b19e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.153.913 / DF
Número Registro: 2024/0235519-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00419935420008070001 07486921720238070000 419935420008070001 7486921720238070000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
CECILIA LEITE CARVALHO - DF057358
RECORRIDO
: ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA
ADVOGADA
: CLEUZA ALVES LIMA - DF009786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
Documento eletrônico VDA50754580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: bdc261b1-2ccc-40dc-b4cb-6c993d4a7ac2

CECILIA LEITE CARVALHO - DF057358
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA
ADVOGADA
: CLEUZA ALVES LIMA - DF009786
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: bdc261b1-2ccc-40dc-b4cb-6c993d4a7ac2